Tribunal: TJSP
Processo: 2210462-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O novo Código de processo civil inovou no tocante com o percentual dos honorários advocatícios nas demandas em que for parte a Fazenda pública, estabelecendo um escalonamento de porcentagens de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico.

- De acordo com essa

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O novo Código de processo civil inovou no tocante com o percentual dos honorários advocatícios nas demandas em que for parte a Fazenda pública, estabelecendo um escalonamento de porcentagens de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico.

- De acordo com essa sistemática, o montante total da verba honorária deve corresponder à adição das quantias obtidas no cálculo dessa verba em cada uma das faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do Codex processual.

Provimento do agravo.